Tribunal: TJSP
Processo: 1003592-44.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Negativa do plano em cobrir procedimento cirúrgico sob alegação de carência. Situação de urgência/emergência. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência. Inadmissibilidade. Carência de 24 (vinte e quatro) horas para o caso de urgência e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Negativa do plano em cobrir procedimento cirúrgico sob alegação de carência. Situação de urgência/emergência. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência. Inadmissibilidade. Carência de 24 (vinte e quatro) horas para o caso de urgência e emergência, que foi devidamente cumprida. Sentença que merece manutenção, incidindo, por isso, o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.